Tribunal: TJSP
Processo: 1050347-11.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processual. Contrato de promessa de locação de box. Execução por título extrajudicial. Penhora de ativos financeiros. Embargos de terceiro. Acolhimento. Insurgência da exequente-embargada. Hipótese, contudo, em que a execução foi extinta a partir de agravo interposto contra r. decisão proferida nos autos principais. Extinção que acarreta, igualmente, o levantamento da constrição havida naqueles

Ementa:
Processual. Contrato de promessa de locação de box. Execução por título extrajudicial. Penhora de ativos financeiros. Embargos de terceiro. Acolhimento. Insurgência da exequente-embargada. Hipótese, contudo, em que a execução foi extinta a partir de agravo interposto contra r. decisão proferida nos autos principais. Extinção que acarreta, igualmente, o levantamento da constrição havida naqueles autos, objeto dos presentes embargos de terceiro. Pendência apenas de recursos desprovidos de efeito suspensivo. Eficácia imediata do levantamento da penhora. Constrição que já não subsistia no momento da sentença aqui apelada. Falta de interesse de agir superveniente quanto aos próprios embargos de terceiro, pelo perecimento de seu objeto. Art. 485, VI, combinado com o art. 493, ambos do CPC. Processo extinto, de ofício, sem apreciação do mérito.